Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727291-98.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELERSON SOUZA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito D E C I S Ã O Trata-se de agravo de execução penal interposto por WELERSON SOUZA SILVA (ID 13185190 – fls. 3/11) contra decisão (ID 13185192 – fl. 10), que indeferiu pedido de visita formulado por Leni da Consolação Souza Silva, mãe do interno, que está cumprindo pena por crime praticado no estabelecimento prisional. Sustenta o agravante que o impedimento às visitas pleiteadas pela genitora afronta seus direitos constitucionais e legais, nada obstante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Aduz que o estabelecimento prisional possui os recursos necessários para combater e impedir o ingresso de substâncias proibidas no seu interior. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 13185195), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15484446). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça em Substituição Moisés Antônio de Freitas, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 13237700). É o breve relatório do necessário. DECIDO. Da leitura do presente recurso de agravo de execução penal, verifico que os fundamentos e o pedido formulados por WELERSON SOUZA SILVA são exatamente os mesmos apresentados no RAG 2019.00.2.000016-7, que foi julgado por esta Turma Criminal em 6/6/2019, sob minha relatoria. Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. PRIMA DO RECLUSO. CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DO PRESÍDIO. DESPROVIMENTO. I - O direito do preso de receber visitas de seus familiares, conforme previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que "os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento". II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas. III - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visitas da prima, condenada por tráfico ao tentar entrar no presídio com drogas em suas cavidades naturais. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1177091, 20190020000167RAG, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 262/276) Embora conste pequeno erro material na ementa, quando menciona “receber visitas da prima”, o pedido formulado no agravo referiu-se à genitora do agravante, Leni da Consolação Souza Silva. Após o julgamento do RAG 2019.00.2.000016-7, em 6/6/2019, a Defensoria Pública formulou novo pedido de visitas, em 18/9/2019, com a mesma pretensão, obter autorização para que Leni da Consolação Souza Silva pudesse visitar seu filho em estabelecimento prisional. Por sua vez, o pedido foi igualmente indeferido pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 13185192 – fl. 10) e é justamente contra esta decisão, proferida em 27/9/2019, que se insurge o agravante no presente recurso de agravo de execução penal. Verifica-se na hipótese, perfeita identidade de partes, pedido e causa de pedir, uma vez que nenhum fato novo foi apresentado que justificasse a reapreciação da matéria em tão curto espaço de tempo, o que demonstra que este agravo não passa de reiteração do anteriormente julgado. Da leitura do acórdão no 1177091, evidencia-se que todas as questões apresentadas no presente recurso foram adequadamente analisadas no agravo anteriormente julgado, concluindo-se que a decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de visitação da mãe do agravante foi correta, “haja vista que o cometimento de crime de tráfico de drogas dentro do presídio se mostra incompatível com a ressocialização do recluso, pois o deferimento de tal visita poderia causar na massa carcerária a falsa sensação de que a inserção de drogas no presídio é banal, e, muito pelo contrário, tal conduta além de ser grave, é tendente a prejudicar a ordem e a disciplina prisional”. Por fim, foi consignado que a restrição ao direito de visita foi vinculada apenas à mãe do agravante, “diante das especificidades do caso concreto, como constou na decisão impugnada, não existindo nenhuma ofensa aos dispositivos legais citados, tampouco ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que outras pessoas podem visitá-lo. Além disso, por encontrar-se segregado, é certo que alguns direitos relacionados ao convívio familiar não lhe serão aplicados de maneira plena”. Sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. [...]. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 147748 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018) As arguições de ilegalidade na fixação da dosimetria da pena e no estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção já foram analisadas e decididas por este Sodalício em anterior habeas corpus, o que impede a sua apreciação em nova insurgência, por representar reiteração de pedido. (AgRg no AgRg no AREsp 1421835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019) Constatado que o presente recurso ordinário é mera reiteração de pedido incidental aviado no bojo de AResp manejado nesta Corte, com identidade de pleito, não há como dar curso à irresignação. (AgRg no RHC 99.379/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 03/09/2018) Ante o exposto, configurada a reiteração de pedidos, cumpre ao Relator negar seguimento ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-, 30 de maio de 2020 15:28:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora